Tribunal: TJMT
Processo: 0003060-19.2018.8.11.0082
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003060-19.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANA - CNPJ: 03.143.955/0001-96 (APELADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), LINDOMAR ROCHA RODRIGUES - CPF: 263.389.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - MULTA AMBIENTAL – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

1. “
A Administração dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição
”. (N.U 0003590-86.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 28/05/2023).

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

APELADO: CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANA.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, M.M
Rodrigo Roberto Curvo
, nos autos da Ação Anulatória de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência n.º 0003060-19.2018.8.11.0082, proposta pelo Apelante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou procedente o pedido inicial para declarar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no
Auto de Infração n. 109.486, de 29.10.2007
, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do
Processo Administrativo n. 571.795/2007
, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5º, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração, em consequência extinguiu o processo , com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

O Juízo
a quo

condenou

o Estado de Mato Grosso ao pagamento
dos honorários advocatícios, fixando-os em R$ 71.464,80 (setenta e um mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos), com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil. Sem custas nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001. (
Id.
140322754 - Pág. 1/16
).

Insurge-se o apelante em suas razões recursais, alegando que
a prescrição da pretensão punitiva não se refere ao prazo total de duração do processo administrativo, mas sim ao prazo conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando identificada uma infração.

Aduz que, ao contrário do decidido pelo Magistrado
a quo
, a prescrição da pretensão punitiva refere-se ao prazo que a Administração Pública tem para lavrar o auto de infração e iniciar, consequentemente, o respectivo processo administrativo, contado da data em que ocorreu a infração ambiental ou do dia em que tiver cessado, no caso de infração permanente ou continuada.

Sustenta que, é inexistente a prescrição da pretensão punitiva no caso, eis que não houve lapso temporal maior que 05 (cinco) anos entre a constatação da infração e a lavratura do Auto de Infração.

Em caráter subsidiário, o Apelante fundamenta que os honorários sucumbenciais merecem redução ao passo que o valor de RS 71.464,80 (setenta e um mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos) seria extremamente elevado.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, afastando a declaração de prescrição da pretensão punitiva. E, não sendo esse o entendimento, que seja reduzido o valor da condenação em honorários advocatícios para que sejam fixados em conformidade com o disposto pelo art. 85, § 5º, do CPC, em atenção às faixas de escalonamento previstas no art. 85, § 3º, I e II, do CPC. (Id. 140322756 - Pág. 1/15).

A empresa CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANÃ, apresentou Contrarrazões ao recurso de sentença, requerendo o seu desprovimento. (Id. 140322759 - Pág. 1/6).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta pelo provimento do recurso. (Id. 143845690 - Pág. 1/7).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que nos autos da Ação Anulatória de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência n.º 0003060-19.2018.8.11.0082, proposta por
CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente o pedido inicial para declarar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 109.486, de 29.10.2007, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 571.795/2007, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5º, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração, em consequência extinguiu o processo , com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos, que a empresa
CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANA
, propôs Ação Anulatória d
e
Auto de Infração
, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
objetivando a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar consistente em determinação para a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 109.486, objeto do Processo Administrativo n. 571.795/2007. No mérito, pugnou pela declaração de nulidade do Auto de Infração n. 109.486, com o consequente cancelamento da CDA 2018.63578-8.

A parte requerente aduziu na inicial, que em
29-10-2007, foi autuada por agentes do órgão ambiental estadual por "
desmatar 931,331 ha em área de reserva legal, sem prévia aprovação no órgão ambiental competente
", sendo lavrado, por conseguinte, o Auto de Infração n. 109.486, sendo-lhe imposta a penalidade de multa no valor de R$ 279.399,30 (duzentos e setenta e nove mil, trezentos e noventa e nove reais e trinta centavos) com a conclusão do Processo Administrativo n. 571.795/2007.

No intuito de
desconstituir os atos administrativo, afirmou que houve:
a) prescrição da pretensão administrativa para apuração da infração ambiental, na modalidade quinquenal; b) ausência de descrição do perímetro do local do dano ambiental, bem como ausência de desmate na coordenada informada no processo administrativo; d) lavratura por agente incompetente; e e) prévia aprovação concedida pelo IBAMA.

A liminar foi deferida em decisão proferida em 22/01/2020,
por entender o Magistrado
a quo
, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal vez que, entre a data da notificação da autuada, em 26-1-2011, e a data em que o processo administrativo foi finalizado, em 29-6-2015, teria transcorrido prazo superior a cinco anos, aplicando ao caso o disposto nos artigos 19, caput, e 20,1 e III, do Decreto do Estado de Mato Grosso n°1.986, de 1° de novembro de 2013
. (Id.
140322712 - Pág. 13/17
).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de Agravo de Instrumento, o qual foi provido, revogando a decisão supracitada. (Id.
140322712 - Pág. 36/37).

Sobreveio a sentença em 08/06/2022, com a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1.
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para
DECLARAR
a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 109.486, de 29.10.2007, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 571.795/2007, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5º, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

2.2.
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

2.3. Condeno o requerido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 71.464,80 (setenta e um mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos), com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo 1076 - Superior Tribunal de Justiça).

2.4. Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

2.5. Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC.

2.6. P.R.I.C”

Inconformado
,
o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação, alegando que
a prescrição da pretensão punitiva não se refere ao prazo total de duração do processo administrativo, mas sim ao prazo conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando identificada uma infração.

Aduz que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo que a Administração Pública tem para lavrar o auto de infração e iniciar, consequentemente, o respectivo processo administrativo, contado da data em que ocorreu a infração ambiental ou do dia em que tiver cessado, no caso de infração permanente ou continuada.

Sustenta que, é inexistente a prescrição da pretensão punitiva no caso, eis que não houve lapso temporal maior que 05 (cinco) anos entre a constatação da infração e a lavratura do Auto de Infração.

Em caráter subsidiário, o Apelante fundamenta que os honorários sucumbenciais merecem redução ao passo que o valor de RS 71.464,80 (setenta e um mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos) seria extremamente elevado.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, afastando a declaração de prescrição da pretensão punitiva. E, não sendo esse o entendimento, que seja reduzido o valor da condenação em honorários advocatícios para que sejam fixados em conformidade com o disposto pelo art. 85, § 5º, do CPC, em atenção às faixas de escalonamento previstas no art. 85, § 3º, I e II, do CPC.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito da prescrição da pretensão punitiva decorrente do Processo Administrativo nº
571.795/2007.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o presente recurso merece provimento.

Na esfera Estadual, a Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente) prevê em seu art. 98: “
As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar
”.

Por outro lado, o Decreto Estadual nº 1.986/2013, reproduz-se o que foi elencado, pois, em se tratando de matéria ambiental, a legislação que dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento das infrações administrativas, por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, é o Decreto nº. 1.986/2013, editado e promovido pelo legislador, a fim de regulamentar a lei complementar estadual acima citada
.

Referido Decreto
passou a vigorar a partir de sua publicação (art. 48), ocorrida em
1º/11/2013
, sendo revogado em
18/07/2022
, com a edição do Decreto Estadual n. 1.436/2022 (Dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências).

No presente caso, verifica-se que o
Auto de Infração n.
109486
foi lavrado em
29/10/2007
(Id. Id. 140322709 - Pág. 61), e o
Processo Administrativo n.

571.795/2007 foi finalizado em 29/06/2015
(Id. 140322710 - Pág. 3/5)
,
aplicando-se o Decreto n. 1.986/2013, de 1º/11/2013, por se tratar de norma de caráter instrumental, com aplicação imediata.

Assim, no que se refere à prescrição e seus prazos, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 disciplinava em seus artigos 19 e 20:

“Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos

a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§2º
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos
, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.”
(Destaquei)

Dessa maneira, constante se observa do referencial normativo, o ente público tem o prazo de cinco anos para averiguar as infrações contra o meio ambiente, contado da pratica do ato (art.19, caput) e encerrando com início da apuração da prática de infrações (auto de infração).

Analisando os autos, mormente a cópia do
Processo Administrativo n.
571.795/2007

(Id. 140322709 - Pág. 50/77), verifica-se que o
Auto de Infração n. 109486
foi lavrado em
29/10/2007
(Id. 140322709 - Pág. 61), após a
constatação da infração ambiental
consistente no “
desmate de 931,331 ha em área de reserva legal, sem prévia aprovação no órgão ambiental competente”,
que se deu em
04/10/2007
(Id. 140322709 - Pág. 54)
,
tendo sido o Apelado
notificado via edital em

26/01/2011
(Id. 140322709 - Pág. 64/65), sendo instaurado, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA-MT, o aludido
processo administrativo em

12/12/2007
(Id. 143215224 - Pág. 1) para apuração da responsabilidade administrativa por suposta infração ambiental constatada por agentes de fiscalização.

Assim, tendo a lesão ambiental sido constatada em
04/10/2007
, com a
lavratura do Auto de Infração n.

109486 na data de

29/10/2007
, e a
instauração do Processo Administrativo Ambiental n. 571.795/2007, ocorrido em

12/12/2007
, não há o que se falar em prescrição da pretensão punitiva
in casu,
já que

a Administração tomou todas as medidas para a apuração das infrações ambientais, instaurando o Processo Administrativo, no mesmo ano da lavratura do auto de infração.

É certo, pois, que entre a data da ocorrência das lesões ambientais (2007) e a instauração dos procedimentos para a apuração (2007), não decorreram mais de 05 (cinco) anos. Logo, é manifesta a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Aliás, o referido marco é corroborado com o parágrafo 1º que dispõe que “
Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração
”.

A propósito este é o entendimento adotado por este Sodalício:

“
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – REJEIÇÃO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MESMO ANO DA INFRAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATOS PRETÉRITOS À SUA VIGÊNCIA – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

2 - Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.

3 - A Administração dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição.

4 - Não demonstrada a existência dos vícios do artigo 1.022 do CPC, na decisão recorrida, bem assim a irregularidade da decisão que deu provimento ao recurso de apelação, deve ser desprovido o Recurso de Agravo Interno.

(N.U 0003590-86.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 28/05/2023)” (g.n.)

“
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MESMO ANO DA INFRAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATOS PRETÉRITOS À SUA VIGÊNCIA – QUEIMADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA, DA CONDUTA E DO NEXO CAUSAL – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO DEMONSTRADO – MULTA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC NÃO PREENCHIDOS NA AÇÃO DE BASE – TUTELA DE URGÊNCIA NEGADA – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

A Administração dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição
.

Não se aplica as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013 a fatos pretéritos, especialmente, quando se trata de direito material.

Inexistindo prova incontestável de que o recorrente não praticou queimada, deve-se aguardar a instrução probatória.

Não há falar em cerceamento de defesa, pela negativa da prova testemunhal, se há outros elementos suficientes para resolução do caso.

A alegação de violação ao princípio da motivação, quanto à multa, não deve ser apreciada porque não submetida à análise do Juízo da causa.

Não preenchidos os requisitos do artigo 300, do CPC, na ação de base, deve ser mantida a decisão que negou o pleito de tutela de urgência.

(N.U 1005697-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)” (g.n.)

Portanto, a prescrição punitiva estabelecida no art.19,
caput
, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 é para início da apuração da infração ambiental e não do prazo para encerramento do processo administrativo.

No caso dos autos, o Magistrado
a quo
compreendeu, que a prescrição punitiva ocorreu face o lapso temporal de 5 (cinco) anos, entre a data da notificação da autuada, realizada por edital em 26/01/2011, e a data da homologação da Decisão Administrativa n. 1359/SUNOR/SEMA/2016 em 29/06/2015.

Contudo, ainda que se utilizasse o mesmo período (5 anos), para a situação supracitada, observa-se que não houve transcurso do referido prazo na situação em questão.

Outrossim, houve a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e ou impulsionar os autos, o que acarreta a interrupção da prescrição.

Partindo dessas premissas, considerando que a infração ocorreu supostamente no ano de 2007 e a lavratura do Auto de Infração n. 109.486 ocorreu em 29/10/2007, tendo o Processo Administrativo Ambiental n. 571.795/2007, sido instaurado em 12/12/2007, não transcorreu o prazo quinquenal.

Assim, a reforma da sentença para afastar a prescrição da pretensão punitiva é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação

interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença, afastando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para o devido prosseguimento.

Inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023